Tribunal: TJSP
Processo: 1502090-91.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRELIMINAR – Preservação do local dos fatos. Ilicitude não evidenciada. Ausência de demonstração de prejuízo – Rejeição.
MÉRITO - Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRELIMINAR – Preservação do local dos fatos. Ilicitude não evidenciada. Ausência de demonstração de prejuízo – Rejeição.
MÉRITO - Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes e conduta social inadequada (1/2) – Reincidência específica (1/4). Readequação para a fração de 1/5. Bis in idem não caracterizado. Diferentes condenações transitadas em julgado, utilizadas em fases distintas da dosimetria – Conatus. Redução em 1/2. Compatibilidade com o iter criminis percorrido – Descabida a redução ou isenção da pena pecuniária – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.